Tribunal: TJSP
Processo: 2242732-07.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame: Embargos de declaração opostos com o objetivo de prequestionamento de matéria federal, alegando vícios no acórdão que negou provimento aos recursos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissões, contradições, obscuridades ou

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame: Embargos de declaração opostos com o objetivo de prequestionamento de matéria federal, alegando vícios no acórdão que negou provimento aos recursos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão que justifiquem a acolhida dos embargos de declaração.
III. Razões de Decidir
3. Os embargos são conhecidos por serem tempestivos, mas rejeitados, pois não há vícios no acórdão embargado. O tribunal de origem já debateu e decidiu a questão federal controvertida, não sendo necessária a menção expressa ao dispositivo legal.
4. Os embargos de declaração não se prestam a responder questionários ou consultas formuladas pela parte, conforme jurisprudência do STJ.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. 2. Prequestionamento não exige menção expressa ao dispositivo legal se a questão foi debatida e decidida.
Legislação Citada:
CPC, art. 535.